Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716878-84.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos na primeira fase de ação de exigir contas. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator